Tribunal: STF
Processo: ARE 810822
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADOÇÃO SIMPLES. CÓDIGO CIVIL DE 1916. SUCESSÃO. PARENTES DO ADOTANTE. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 196.434, Rel. Min. Néri da Silveira, fixou entendimento no sentido de que a adoção simples, realizada nos termos do Código Civil de 1916, não gera direitos sucessórios entre o adotado adulto e os parentes do adotante. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.